Tribunal: TJDFT
Processo: 0004567-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, DESUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MERITO, NÃO PROVIDO.
1. Se da leitura da peça acusatória exsurge a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação do recorrente como autor do fato (apontando, inclusive, a conduta por este desenvolvida na empreitada criminosa), além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia.
2. Deve ser mantida a condenação na sanção do artigo 329, caput, do Código Penal (resistência), uma vez que restou demonstrado nos autos pelo relato, na fase judicial, dos informante, das testemunhas policias e da vítima, que o recorrente resistiu à ordem legal de prisão, sendo necessário o uso da força da contê-lo, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo, pois não existem dúvidas sobre a autoria ou materialidade deste fatos.
3. O princípio da consunção só pode ser empregado quando a prova dos autos apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. No caso em análise, porém, os crimes de violação de domicílio e de descumprimento das medidas protetivas de urgência foram praticados com desígnios autônomos e violaram bens jurídicos diversos.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), do artigo 150, § 1o (invasão de domicílio) e do artigo 329, ambos do Código Penal (resistência), c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois anos) e mantida a condenação ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de indenização pelos danos morais causados à vítima.